Tribunal: TJDFT
Processo: 0723497-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723497-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA LIDIANA ROCHA CAMPOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Nathalia Lidiana Rocha Campos contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0721368-15.2024.8.07.0001, ID no 198483628). 2. Em suas razões, em suma, a agravante informa que estava com 36 semanas de gestação e busca a reinclusão do Hospital Santa Lúcia Asa Sul, local onde realizou o pré-natal e iria agendar o parto, à rede credenciada da agravada. Afirma que o descredenciamento ocorreu de forma unilateral, sem justificativa ou substituição equivalente. Destaca que a médica assistente não atua nos demais hospitais. 3. Pediu a antecipação de tutela recursal para que o Hospital Santa Lúcia - Asa Sul seja novamente incluído à rede credenciada e, no mérito, a confirmação da liminar. 4. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 60084753). 5. Conforme despacho de ID no 61602199, a agravante foi intimada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do objeto e se persistia interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Informa que seu parto natural ocorreu em 4/7/2024 (ID no 62191673). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. A agravante informa que seu parto natural ocorreu em 4/7/2024 (ID no 62191673), o que conduz à perda superveniente do objeto recursal, pois a matéria resolvida na decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência foi superada pelo desdobramento fático subsequente (parto já realizado). Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em razão da falta de interesse recursal e perda do seu objeto (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO